Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718156-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WESLEY DE CASTRO FAGUNDES, BANCO DO BRASIL S/A, MARIA CARMEN CASTRO SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734027-61.2021.8.07.0001, rejeitou a alegação apresentada pelo agravante de que seria credor da quantia exequenda, e aplicou multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal, no que se refere à alegação de subsunção aos termos do Edital 2013/16655 e inaplicabilidade do Edital no 2020/03120 ao caso dos autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2025 18:22:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador